Tribunal: TJES
Processo: 5014084-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014084-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: IRACY DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA QUE JULGOU

PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO E A DEDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEDUÇÃO DAS DEMAIS TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada para apresentar Contrarrazões, a recorrida se manteve inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser acolhida as preliminares de nulidade da decisão sobre embargos, em razão da ausência de fundamentação, a preliminar arguida de impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício e preliminar de incompetência do juizado especial;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada julgando improcedentes os pedidos da exordial inicial.

Inicialmente, repilo a
preliminar
de i
ncompetência
dos
Juizados, porque:
i) para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato
(R$200.000,00)
1
; ii) a incompetência somente estaria configurada se a
prova

pericial
fosse única forma de esclarecer os fatos, contudo foram
juntados
outros documentos que afastam a complexidade da causa
2
.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão sobre embargos, eis que tal decisão observou as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15
3
.

Quanto à preliminar arguida de impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, rejeito-a tendo em vista que o
juízo a quo
não julgou o feito de oficio.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pela recorrida, de forma imediata e com os descontos referentes às taxas contratuais.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial inicial, determinado a restituir o valor total de R$ 4.636,00, observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação da consorciada, o qual deve ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação, determinado que as devoluções devem ser feitas 30 dias após o encerramento do grupo e, caso já tenha sido encerrado, a devolução deve ser imediata e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece parcial acolhimento, eis que, a devolução dos valores pagos pressupõe a dedução da taxa de administração, de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal, proporcionais ao prazo de participação no grupo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução dos valores pagos pela recorrida deduzido a taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal,
todos
proporcionais ao prazo de participação da recorrida; ii) que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios a recorrente, eis que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. Preliminar rejeitada.
, [...] (TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (original sem destaque)

2
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. [...] 1.[...]
Não há necessidade de perícia técnica para a apuração da autenticidade das conversas e áudios reproduzidos por meio de aplicativo de rede social, entre a parte autora e o empregado que intermediou o negócio jurídico junto à empresa ré, pois, além de os fatos alegados na inicial terem sido comprovados por meio de prova documental, a parte que suscita a suposta adulteração sequer trouxe aos autos qualquer contraprova ou outros elementos que possam corroborar suas alegações, limitando-se a meras alegações. Assim, não havendo complexidade na causa, rejeito a preliminar suscitada.
[...] .(TJ-DF 07160923620208070003 DF 0716092-36.2020.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

3
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)